Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-29.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007803-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Imissão, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA SAYURI OGAWA - CPF: 319.374.198-19 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIAS CARLOS TEBET - CPF: 401.706.598-87 (AGRAVANTE), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse e Consignação, na qual foi indeferido o pedido de ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial, bem como reconhecido o encerramento do prazo de prorrogação contratual e determinada a desocupação do imóvel, com autorização de levantamento de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se terceiro detém interesse jurídico apto a justificar sua admissão como assistente litisconsorcial em demanda de natureza obrigacional; (ii) se é cabível a suspensão do processo ou a reforma da decisão que determinou a desocupação do imóvel após o término do prazo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência litisconsorcial exige demonstração de interesse jurídico direto, caracterizado pela possibilidade de a decisão influir em relação jurídica da qual o terceiro faça parte, não sendo suficiente interesse meramente econômico ou reflexo.

4. A controvérsia tem natureza obrigacional, limitada à revisão de contrato de arrendamento rural, não abrangendo discussão sobre domínio ou titularidade do imóvel.

A pretensão dominial do terceiro é estranha ao objeto da demanda e deve ser veiculada em ação própria, sendo inadequada sua intervenção no feito.

5. O ingresso tardio de terceiro após as fases de saneamento e instrução compromete a estabilização da lide e a duração razoável do processo, sobretudo quando implica ampliação indevida do objeto litigioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A admissão de assistente litisconsorcial exige interesse jurídico direto, não se admitindo intervenção fundada em interesse meramente econômico ou reflexo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.830.779/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Carlos Tebet
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Revisional de Prazo de Arrendamento Rural c/c Manutenção da Posse e Consignação de Aluguéis n. 1000334-77.2023.8.11.0018 ajuizada por Fernanda de Araújo Costa em desfavor de
Espólio de Miguel Gonçalves de Rezende
.

A Juíza singular, além de outras deliberações, indeferiu o pedido do Recorrente de ingresso como assistente litisconsorcial e determinou a desocupação do imóvel pela autora Fernanda de Araújo Costa.

O Agravante sustenta ter interesse jurídico a justificar a assistência litisconsorcial, uma vez que é titular registral do imóvel objeto da controvérsia e há Ação autônoma de retificação de registro imobiliário em trâmite perante o mesmo Juízo (PJe nº 1001782-17.2025.8.11.0018).

Argumenta que os efeitos da decisão transcendem o plano obrigacional e repercutem diretamente em sua esfera jurídica, na medida em que alteram a situação possessória da área, definem quem poderá explorá-la economicamente e autorizam o levantamento de valores decorrentes de sua exploração.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá consolidar situação fática e econômica incompatível com futura definição registral, razão pela qual a intervenção pretendida visa assegurar coerência e racionalidade processual.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada a fim de admitir seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 348790909).

Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 355106374).

O Recorrido, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Elias Carlos Tebet
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Prazo de Arrendamento Rural c/c Manutenção da Posse e Consignação de Aluguéis n. 1000334-77.2023.8.11.0018 ajuizada por Fernanda de Araújo Costa em desfavor de
Espólio de Miguel Gonçalves de Rezende
.

Na origem, em 16/02/2023, a Autora ajuizou Ação Revisional de Arrendamento Rural, sustentando a nulidade do prazo contratual de 24 meses (01/01/2021 a 01/01/2023), por afronta aos artigos 13, III, IV e V, §1º, da Lei nº 4.947/1966 e 13, II, “a”, do Decreto nº 59.566/1966, que estabelecem prazo mínimo de 5 (cinco) anos para contratos voltados à pecuária de grande porte.

Alegou que, diante da recusa do Requerido em renovar o ajuste e em receber os aluguéis vincendos, tornou-se necessária a intervenção judicial para prorrogação do contrato de arrendamento para exploração da Fazenda Califórnia/Nova Esperança, com área de 808 hectares. Assim, requereu a prorrogação do contrato até 01/01/2026, a consignação dos aluguéis a partir de janeiro/2023 e a manutenção de sua posse sobre a área.

A tutela de urgência foi deferida para prorrogar o contrato até 01/01/2026 e autorizar a consignação judicial dos aluguéis, fixando reajuste anual de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) ao mês de janeiro de cada ano.

A Autora requereu a emenda à inicial para incluir como causa de pedir e pedido a revisão do índice de reajuste anual dos aluguéis, pleiteando sua vinculação à oscilação positiva ou negativa da arroba do boi gordo na praça de Juara/MT, bem como o deferimento de tutela de urgência para substituição do índice fixo ou vedação ao levantamento da parcela controvertida do reajuste.

A pedido da Requerente, a Juíza singular deferiu o ingresso de terceiros dos terceiros Walter Moreira de Souza e Nilva Matos Teixeira no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessários, em razão da imissão na posse de parte do imóvel objeto do arrendamento (156,95ha, correspondente a 19,4% da área total) decorrente da Ação de Imissão na Posse n. 1002266-71.2021.8.11.0018, reconhecendo-se que eventual decisão produziria efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, inclusive quanto ao recebimento proporcional dos valores consignados em juízo.

Após decisão saneadora e audiência de instrução, especificamente em 19/08/2025, o Recorrente Elias Carlos Tebet peticionou nos autos e requereu seu ingresso como assistente litisconsorcial do Requerido, sob o argumento de ser o legítimo proprietário do imóvel rural objeto da controvérsia, conforme matrícula n. 48.137 do CRI de Diamantino/MT, adquirida por sucessão em razão do falecimento de seu genitor.

Sustentou a existência de erro na identificação do imóvel em litígio, com suporte em laudos técnicos georreferenciados, e informou a existência de Ação autônoma de retificação de registro imobiliário em trâmite perante o mesmo Juízo (autos n. 1001782-17.2025.8.11.0018). Requereu, ainda, a suspensão do processo até o julgamento da referida demanda, por configurar, segundo afirmou, questão prejudicial externa.

Em 02/02/2026 o Requerido pleiteou a declaração do encerramento do contrato em 01/01/2026 e a desocupação imediata do imóvel, noticiando que a Requerente permanecia na posse da área após o exaurimento do prazo judicialmente deferido.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular indeferiu o pedido de ingresso do Recorrente como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que a controvérsia tem natureza obrigacional, decorrente de contrato de arrendamento rural firmado entre as partes originárias, e que o Recorrente não integra a relação jurídica material debatida nos autos.

Além disso, reconheceu o encerramento do contrato de arrendamento em 01/01/2026 e determinou a desocupação do imóvel pela Requerente no prazo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de medidas coercitivas e sub-rogatórias e, ao final, deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor do Requerido, resguardada a quantia de R$ 339.583,04 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos) correspondente aos litisconsortes Walter Moreira de Souza e Nilva Matos Teixeira e às constrições judiciais incidentes.

Inconformada, o terceiro interessado interpôs este Recurso.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta ter interesse jurídico qualificado para intervir no feito, porquanto é o titular registral do imóvel rural objeto da controvérsia e os efeitos da decisão, especialmente a alteração da situação possessória e a autorização para levantamento de valores, produzem reflexos diretos em sua esfera de direitos.

Aduz que a assistência litisconsorcial é cabível nos termos do artigo 124 do CPC, pois a decisão influirá na relação jurídica entre ele e a Autora.

Sustenta a existência de Ação de retificação registral que configura questão prejudicial externa, requerendo a suspensão do feito.

Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, admite-se a intervenção de terceiro juridicamente interessado como assistente em processo pendente entre outras pessoas. O artigo 124 do mesmo diploma vai além e estabelece que se considera litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

No caso, o Recorrente busca o ingresso na lide sob a tese de que o resultado desta demanda influenciará o desfecho de Ação própria de retificação registral por ele ajuizada, e requer, para tanto, a suspensão do processo.

Esse argumento não é suficiente para autorizar a intervenção pretendida.

O Superior Tribunal de Justiça adota posição rigorosa na distinção entre interesse jurídico e interesse meramente econômico ou fático, admitindo o ingresso como assistente litisconsorcial apenas quando efetivamente demonstrado o interesse jurídico.

A propósito:

(...) a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional,
não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. Nesse particular, a redação do art . 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado" (...) (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1830779/SP, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 22/02/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 03/03/2022 – sem grifos no original).

No caso, a demanda tem natureza pessoal e obrigacional. Seu objeto é a revisão de contrato de arrendamento rural celebrado entre a Requerente e o Requerido, com discussão sobre a prorrogação compulsória do prazo contratual e o índice de reajuste dos aluguéis. Não há, nos autos, qualquer controvérsia sobre domínio, titularidade registral ou sobreposição de matrículas, questões que o Recorrente reconhece deverem ser discutidas em demanda própria, tanto que ajuizou Ação autônoma para esse fim.

O Recorrente não integra a relação jurídica contratual objeto desta Ação e sua pretensão dominial é estranha ao vínculo obrigacional debatido.

Conforme se observa, o interesse que afirma ter é reflexo e decorre da possibilidade de que a situação fática consolidada nestes autos, relativa à posse e à exploração econômica do imóvel, venha a repercutir, eventualmente, na Ação de retificação registral. Trata-se, portanto, de interesse de caráter econômico, insuficiente para autorizar a intervenção como assistente litisconsorcial.

A suposta titularidade dominial do Recorrente sobre o imóvel, matéria que extrapola os limites objetivos desta demanda, deve ser discutida e decidida na Ação de retificação de registro imobiliário por ele ajuizada (autos n. 1001782-17.2025.8.11.0018). Essa é a via processual adequada para a tutela do direito que alega ter e de seus direitos decorrentes, o que reforça a conclusão de que seu ingresso nestes autos é desnecessário e descabido.

Acrescente-se, por oportuno, que as fases de saneamento e instrução já foram superadas quando do pedido de intervenção.

Nesse contexto, permitir o ingresso do terceiro neste momento implica alteração indevida da lide, com prejuízo à sua estabilização e à duração razoável do processo, sobretudo porque, além de requerer sua intervenção, o Recorrente também pleiteia a manutenção da Autora na área, o que altera substancialmente o objeto da demanda, originalmente limitado à prorrogação contratual até 01/01/2026, introduzindo controvérsia nova não deduzida na inicial.

Dessa forma, indeferida a intervenção por falta de interesse jurídico, fica prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente, pois este pressupõe a legitimidade do interveniente para postular no feito, o que não se verifica no caso.

De todo modo, mesmo que se admitisse a análise, o pedido tampouco prospera. A ordem de desocupação decorre do exaurimento do prazo contratual expressamente prorrogado nos limites do pedido formulado pela Autora, sendo providência que se insere nos contornos objetivos da demanda. Não há, portanto, probabilidade do direito apta a justificar a suspensão.

Dessa forma, sem o interesse jurídico necessário para o ingresso na lide, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026